Tribunal: STF
Processo: ARE 1411365
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Felipe Pereira da Luz interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 26) em face de decisão (eDoc 22) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos óbices da ausência de prequestionamento (súmula 282/STF), na caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, na necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF) e na carência de fundamentação do recurso extraordinário (súmula 284/STF).



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos do ato decisório, o que atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator